Tribunal: TJBA
Processo: 8031871-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031871-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALESSON ARAÚJO NASCIMENTO Advogado: TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DE OLIVEIRA (OAB: BA 39.836-A) AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO 1° GRAU. AGRAVANTE. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO, DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ E MANTENÇA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NA POSSE DO BEM E NÃO INSCRIÇÃO OU RETIRADA DO NOME DE CADASTROS DE DEVEDORES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEPOSITADO JUDICIALMENTE O VALOR CONTRATADO. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO ATACADA. MODIFICAÇÃO. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8031871-23.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.